Tribunal: TJMT
Processo: 1015322-97.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015322-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES - CPF: 009.988.821-19 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES - CPF: 009.988.821-19 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ADRIANA DE SOUZA NEVES E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

E M E N T A

APELANTES:

ADRIANA DE SOUZA NEVES
e
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

APELADOS:

OS MESMOS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, com pedido de restituição de valores pagos a título de tarifas e encargos, além de revisão das cláusulas contratuais. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, afastando a cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista, com restituição simples dos respectivos valores. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há abusividade na taxa de juros remuneratórios e na capitalização diária praticadas pela instituição financeira;

(
ii
) saber se são válidas as cobranças referentes à tarifa de registro de contrato e ao seguro prestamista, consideradas abusivas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessário
demonstrar desvantagem excessiva ao consumidor. No caso concreto, as taxas pactuadas se situam dentro dos limites aceitáveis, afastando-se a tese de abusividade.

4. A capitalização mensal dos juros é válida desde que pactuada de forma clara e expressa, o que se verifica no contrato analisado, inclusive com indicação do custo efetivo total anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

5. Quanto à tarifa de registro de contrato, sua cobrança é admitida desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu, sendo correta sua restituição.

6. A cobrança do seguro prestamista é válida quando houver manifestação voluntária e informada do consumidor, sem indícios de venda casada. No caso, restou demonstrada a adesão regular, sendo indevida a restituição determinada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Adriana de Souza Neves conhecido e desprovido.

8. Recurso de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a validade da cobrança do seguro prestamista.

Tese de julgamento:

"1. Não configura abusividade a cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, quando ausente desvantagem excessiva ao consumidor.

2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. É indevida a cobrança de tarifa de registro de contrato sem comprovação da efetiva prestação do serviço.

4. É válida a contratação de seguro prestamista quando demonstrada a adesão voluntária e informada do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, art. 421; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 39, I; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297, 539 e 479; STJ, Tema 958; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de Apelação Cível
interposto

pelos recorrentes
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
e
ADRIANA DE SOUZA NEVES
,

contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
1ª Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá
/
M
T
, que nos autos d
a
Ação Revisional de Contrato de Financiamento C/C Pedido de Antecipação de Tutela
,
julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
34. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para afastar a cobrança do Seguro Prestamista no valor de R$- 770,00, bem como a Tarifa de Registro de Contrato no valor de R$- 316,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.

35. Considerando que o autor decaiu da maior parte de seus pedidos, condeno-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC

(...)”

[
grifo original
]

Em suas razões recursais
meritórias
, a parte recorrente
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
praticada
;

Da legalidade das tarifas bancárias cobradas.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
ADRIANA DE SOUZA NEVES
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Dos juros remuneratórios acima da média do mercado;

Da ilegalidade da capitalização diária.

Recurso
de
Adriana
d
e Souza Neves
tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
310200869
).

Recurso de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

tempestivo
e
custas recolhidas
.
(ID
310197364
).

Apenas a parte recorrida,
Adriana de Souza Neves
, apresentou contrarrazões, nas quais refutou, no mérito, os argumentos deduzidos pela parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

(ID
308533865
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

ADRIANA DE SOUZA NEVES
e
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

APELADOS:
OS MESMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Apelações interpostas por Adriana de Souza Neves e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento ajuizada pela autora/apelante.

Na origem, a autora sustentou a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, aduzindo, em síntese: (i) a prática de capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária pactuada; (
ii
) cobrança de juros remuneratórios em percentual abusivo; (
iii
) cobrança de tarifas indevidas, como a de registro de contrato; (
iv
) venda casada por imposição de contratação de seguro prestamista.

Proferida sentença de mérito, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato (R$ 316,00) e do seguro prestamista (R$ 770,00), determinando a restituição de tais valores na forma simples. Os demais pedidos foram rejeitados.

Ambas as partes apelam da sentença:

Adriana de Souza Neves requer a reforma total da sentença, com reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização diária, pugnando pela limitação dos encargos à taxa média de mercado e exclusão da Tabela
Price
, além da repetição de indébito.

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., por sua vez, busca a reforma parcial da sentença para afastar a condenação à restituição dos valores referentes ao seguro e à tarifa de registro do contrato, sustentando a legalidade das cobranças realizadas e a ausência de venda casada, com base na anuência expressa do contratante.

Passo à análise das teses apresentadas no recurso interposto por
Adriana de Souza Neves
.

Das razões recursais apresentadas por
ADRIANA DE SOUZA NEVES
.

Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma, toda vez que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando forem abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar-se à razoabilidade e à boa-fé objetiva, que devem permear tais avenças, perdendo força, portanto, a regra do
pacta sunt servanda
.

Nesta senda, é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista, prevista no artigo 6º, inciso VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Denota-se que, no contrato firmado entre as partes, foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
2,
10
% ao mês
e
28,31
% ao ano

(ID nº
308533394
).

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização de tais juros, bem como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo a compor o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final. Nesta senda, visualiza-se a previsão de custo efetivo total de
2,52
% a.m. e
35,45
% ao ano
, ou seja, o percentual aplicado estaria dentro dos patamares permitidos.

Nessa quadra
, segundo informações obtidas no site do Banco Central do Brasil
(SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais – bcb.gov.br)
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada, na data de
maio de 2023, era de
1,47
% ao mês e
19,20
% ao ano.

Portanto, apesar de os juros do contrato em discussão terem sido fixados um pouco acima da taxa média, não superaram a quantia de uma vez e meia essa taxa. Assim, não se vislumbra a alegada discrepância em relação à média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada entre as partes, tampouco qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, não se podendo falar em abusividade a ponto de justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Desta feita
, tendo em vista que as taxas pactuadas se mostram inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central do Brasil –, vigente à época para a modalidade contratada, não há que se falar em abusividade, como alegado na inicial. Assim, o decisum vergastado não merece reforma.

1.
2. Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, nos casos em que a taxa de juros anual é superior à soma das doze parcelas da taxa mensal, resta pactuada a capitalização de juros, estando, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se, a partir das provas constantes dos autos, que não houve qualquer imposição à parte apelante para que contratasse as taxas acordadas. Ainda que se trate de contrato de adesão, ao firmá-lo, a parte demonstrou ciência e concordância com as cláusulas ali estipuladas, assumindo voluntariamente os encargos pactuados.

Ato contínuo, convém destacar que, ao contrário do que foi aduzido pela recorrente, as tarifas de juros estão devidamente delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores perfeitamente legíveis na primeira página do contrato. Não é possível alegar genericamente que se trata de contrato de adesão, pois é ônus da parte, antes de assinar qualquer documento, ler, no mínimo, as informações nele contidas, não podendo esquivar-se de tais nuances após sua formalização.

Por fim, ao meu sentir, da análise do cotejo probatório, não se verifica qualquer vício de consentimento, restando evidenciada a falha da parte apelante em comprovar o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A
propósito
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ – PR­OVAS EXISTENTES NOS AUTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. (...)
(N.U 1013800-90.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2025, publicado no DJE 27/07/2025) – grifo nosso

Das razões recursais de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Da legalidade das taxas praticadas.
Da
tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Com efeito, nos termos do julgado acima, é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato desde que comprovada sua efetiva realização, sob pena de onerosidade excessiva ao consumidor.

No caso concreto, a instituição financeira não comprovou nos autos o repasse do valor a órgão de trânsito ou a efetiva realização do registro. Assim, correta a sentença ao declarar a cobrança indevida e determinar a restituição simples do valor respectivo (R$ 316,00).

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

Da suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de seguro.

No que tange à
legalidade da
cobrança do seguro prestamista, razão assiste ao apelante.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial, consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 972 (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), de que não se admite a imposição de contratação de seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por configurar prática abusiva, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, tal entendimento não tem aplicação automática, devendo ser verificado, em cada caso concreto, se houve efetiva coação, induzimento ou restrição à liberdade de escolha do consumidor, o que configuraria a chamada venda casada.

No caso
“
sub judice
”
, diversamente do que entendeu o juízo
a quo
, os elementos constantes dos autos indicam que a contratação do seguro foi realizada de forma regular, voluntária e consciente. O contrato contém cláusula específica e destacada sobre a adesão ao seguro, devidamente assinada pela parte autora, com a indicação expressa da cobertura contratada, o que demonstra o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

Ademais
, o contrato apresenta termos separados para a celebração da contratação
(ID 308533395)
, o que, a meu ver, demonstra a legitimidade da cobrança.

Ainda nesta senda
, não há qualquer elemento de prova que evidencie imposição, limitação de escolha ou coação para a contratação do seguro, tampouco que a autora tenha sido compelida a contratar com a seguradora indicada. Nesse contexto, é de se presumir a validade do pacto celebrado, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade, previstos no artigo 421 do Código Civil.

Portanto, nessas condições, afasta-se a alegação de venda casada, reconhecendo-se a validade da contratação do seguro prestamista, não se configurando prática abusiva ou ilícita.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para reconhecer a legalidade da cobrança do seguro prestamista e, por conseguinte, afastar a determinação de devolução do valor respectivo.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
de

ADRIANA DE SOUZA NEVES

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E,

conheço do recurso de Apelação de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

apenas

para
:

afastar a
devolução da tarifa de
seguro,
mantendo
-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor d
a
recorrente

ADRIANA DE SOUZA NEVES para o importe de 1
3
% (
treze
por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025